Tribunal: TJDFT
Processo: 0721988-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721988-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., EUDES PEREIRA DE ORNELAS, GESILENE TAVARES ORNELAS APELADO: EUDES PEREIRA DE ORNELAS, GESILENE TAVARES ORNELAS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., SANDRA TIBURCIO DE SA D E S P A C H O Inclua-se em pauta para julgamento por videoconferência para possibilitar a sustentação oral, conforme requerido no ID 29581064. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora